Tribunal: STF
Processo: HC 207041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marco Antônio de Souza, em favor de Amadou Julde Bari, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 655.908 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito nos arts. 33, c.c. 40, I, ambos, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na ocasião da sentença, foi decretada sua prisão preventiva.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus no TRF/3ª postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. PACIENTE CONDENADO POR SENTENÇA PELO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, NOTADAMENTE QUANDO JÁ MANEJADO RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AFASTADA. PACIENTE POSSÍVEL PARTICIPANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO”. (eDOC 7, p. 15)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEDRETADA NA SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ALICIAVA E ACOMPANHAVA "MULAS" ATÉ O AEROPORTO MANTENDO-AS EM CÁRCERE PRIVADO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (993,51 G DE COCAÍNA). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO. GRAVIDADE DO DELITO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ. ART. 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 9)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TRF/3ª:
    “Importa ressaltar, no que se refere à prisão preventiva decretada na sentença, que tal medida tem cunho cautelar e excepcional, e deve ser decretada quando necessária à garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, não se confundindo com a pena decorrente de sentença penal condenatória, onde o Estado busca a prevenção, retribuição e ressocialização do condenado.
    Com efeito, há indícios de que o paciente tenha praticado um delito transnacional de considerável reprovabilidade, sendo que a natureza e a quantidade da substância transportada, bem como as circunstâncias do fato, revelam dano concreto ao meio social.
    Nessa perspectiva, a segregação cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista que o delito que ensejou a prisão é dotado de altíssima carga de periculosidade social.
    É sabido que o tráfico ilícito de drogas, não raro, está atrelado a uma gama de outros delitos, configurando a principal atividade e fonte de renda de perigosíssimas organizações criminosas. Isso sem contar a devastação provocada pelo vício cada vez mais disseminado, que, na maior parte dos casos, provoca a destruição de inúmeras famílias e das perspectivas de jovens que acabam por encontrar, via-de-regra, no crime o meio para sustentar sua dependência química, de modo que o tráfico resulta, indiretamente, num vetor para o fomento de uma série de outros delitos.
    Observa-se, também, a ausência de comprovação de residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita no Brasil, o que reforça o risco de reiteração da prática criminosa, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
    Assim, tendo em vista a gravidade do crime a as circunstâncias do fato, a necessidade da decretação da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe.
    Neste passo, restando presente a necessidade concreta da decretação da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.° 12.403, de 04.05.2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime em comento, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise o artigo 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 7)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    “No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do delito, em que se apurou que o agravante praticava tráfico internacional de drogas, tendo participação na rede de aliciamento e acompanhamento das "mulas", mantendo-as em cárcere privado desde a ingestão das drogas até irem para o aeroporto, bem como pela natureza e quantidade de droga apreendida – 181 cápsulas de cocaína, com peso líquido total de 993,51 g –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.
    Cumpre registrar que, mesmo que o agravante tenha respondido solto ao processo, a gravidade do delito, bem como para prevenir a prática de novas condutas criminosas e resguardar a ordem pública, justificam a decretação da segregação cautelar na sentença condenatória, haja vista que cabe ao Juiz analisar, na forma do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal a necessidade ou não de sua decretação”.(eDOC 10)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas - tráfico internacional de drogas, tendo participação na rede de aliciamento e acompanhamento das "mulas", mantendo-as em cárcere privado desde a ingestão das drogas até irem para o aeroporto, além da notícia nos autos de que integre organização criminosa, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    Agravo regimental em habeas corpus . 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente